Tribunal: TJMT
Processo: 1027357-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027357-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (AGRAVANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), FABIO DOS SANTOS - CPF: 001.012.271-08 (AGRAVADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – MESMO GRUPO ECONÔMICO - COMUNICAÇÃO INTERNA PRESUMIDA - PRAZO RECURSAL – REABERTURA - PUBLICAÇÃO DE DECISÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Cooperativa de Trabalho Médico do RJ Ltda. e Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento que interpuseram, por intempestividade.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (I) a possibilidade de reabertura do prazo recursal em razão da inclusão de nova parte no polo passivo da ação originária; (II) a alegação de que a ciência processual tardia da parte incluída justifica a renovação do prazo para interposição de recurso.

III. Razões de decidir

3. A intimação da Unimed Rio ocorreu em 29/07/2023, momento em que iniciou a contagem do prazo recursal. Não se verificou prejuízo à defesa ou impossibilidade de comunicação interna com a Unimed FERJ, integrante do mesmo grupo econômico.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a reabertura de prazos processuais em situações análogas, quando a ciência tardia decorre de inclusão voluntária da parte no polo passivo, sem prejuízo demonstrado.
5. A segurança jurídica e os princípios da boa-fé processual vedam a multiplicação de prazos recursais com base em alegações de intimação tardia, especialmente em casos de decisões amplamente conhecidas pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A inclusão de nova parte no polo passivo de processo judicial, quando integrante de grupo econômico com comunicação interna presumida, não enseja reabertura do prazo recursal, salvo demonstração inequívoca de prejuízo ou impossibilidade de ciência prévia da decisão agravada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III; CF/1988, art. 5º, XXXV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto pela
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Cooperativa de Trabalho Médico do RJ Ltda
. (Unimed Rio) e
Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas
(Unimed FERJ)
,
contra decisão proferida por este Relator que não conheceu do Agravo de instrumento interposto, por intempestividade (id. 242444169)
.

Inconformadas, as Agravantes alegam que a
Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas
somente tomou ciência da decisão agravada após ingresso superveniente na ação de origem, circunstância resultou na restituição do prazo para cumprimento da obrigação imposta, o que implica, por consequência, implicaria na restituição do prazo recursal.

Defendem que o termo inicial para contagem do prazo recursal deve ser aquele correspondente à data em que a
Unimed FERJ
tomou ciência da decisão agravada, uma vez que havia não havia sido intimada quando proferida a decisão agravada, sendo a republicação da decisão o momento válido para contagem do prazo.

Sustentam que a
Unimed FERJ
sequer foi intimada da decisão que a incluiu na demanda de origem, bem como imputou-lhe também a obrigação imposta na decisão agravada.

Afirmam que a data considerada para interposição do presente Agravo deve ser o dia 04/09/2024, data em que a
Unimed FERJ
tomou ciência da decisão.

Em reforço às alegações, invocam a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a republicação de decisão judicial renova o prazo recursal (AgInt no AREsp 1802628-GO).

Por isso, requerem o juízo de retratação, ou, alternativamente, o encaminhamento dos autos para apreciação pelo e. Colegiado (id. 248153693).

A contraminuta do agravo está acostada no id. 255547662.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, observa-se que as Agravantes,
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Cooperativa de Trabalho Médico do RJ Ltda
. e
Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas
,
buscam reanálise de recurso julgado monocraticamente intempestivo, cuja ementa restou assim grafada:

“(...) DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIAGNÓSTICO DE LOMBACIATOLGIA HDL L5-S1 - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO – JUIZO DE ADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTEMPESTIVO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC. (...)”

Da minudente análise do andamento processual da ação de origem, constata-se que a Agravante,
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Cooperativa de Trabalho Médico do RJ Ltda.
,
foi
intimada pelos Correios
, mediante carta de aviso de recebimento, cujo recebimento ocorreu em 29/07/2023. A
juntada do AR aos autos
se deu no dia
11/09/2023
, e o prazo processual de 15 (quinze) dias úteis se esgotou ainda no mês de outubro de 2023 (id. 128522931 - autos de origem).

Observa-se, ainda, que no dia
15/12/2023
foi proferida uma decisão que majorou as astreintes de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00,
com
manifestação da parte requerida
Unimed do
Estado do Rio de Janeiro – Cooperativa de Trabalho Médico do RJ Ltda.
, ora uma das Agravantes, em
26/01/2024
(ids. 137229622 e 139571983 – autos de origem).

Em
10/04/2024
, a
Agravante Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas -

postulou a

substituição processual da parte requerida
, Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Cooperativa de Trabalho Médico do RJ Ltda.,
ou sua inclusão no polo passivo da ação de origem, devido à crise financeira enfrentada por esta última do grupo econômico
. A
inclusão no polo passivo
foi deferida pelo magistrado em
02/09/2024
, com a anuência da parte autora, ora Agravada (ids. 151988652 e 167648712 - autos de origem), nos seguintes termos:

“(...)
Autorizo a inclusão da parte requerida UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
Determino que ela seja intimada a cumprir a decisão de Id. 123328234, em 05 dias, sob pena de aplicação da multa diária já majorada em Id. 136804844. Restitua o prazo a contar da publicação desta, para que a requerida inclusa se lhe aprouver, apresente resposta aos autos.
Após, a parte requerente deverá manifestar efetivamente o que deseja para o cumprimento da liminar já deferida. (...)” (id. 167648712)

O recurso de Agravo de Instrumento
, não conhecido por intempestividade,
foi interposto em 24/09/2024
(id. 242044666).

No caso em apreço, observa-se que as Agravantes integram o mesmo grupo econômico, como consta dos autos. Tal circunstância implica a presunção de unidade de interesses e comunicação interna entre as partes, notadamente em processos judiciais que envolvem obrigações solidárias ou responsabilidades compartilhadas.

Nesse contexto,
a ciência processual da Unimed Rio, devidamente intimada em 29/07/2023, estende-se à Unimed FERJ, não havendo fundamento para reabrir o prazo recursal exclusivamente para a segunda Agravante
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que a comunicação interna entre membros de um mesmo grupo econômico é presumida, salvo demonstração inequívoca de prejuízo efetivo ou de impossibilidade de coordenação entre as partes, o que não foi comprovado nos presentes autos.

A alegada intimação tardia da Unimed FERJ, após pedido de inclusão nos autos, não pode ser utilizada como pretexto para renovar prazos processuais já preclusos, especialmente considerando que as decisões impugnadas dizem respeito a fatos amplamente conhecidos pela Unimed Rio.

Permitir a reabertura de prazos recursais em razão da inclusão de novas partes no polo passivo, notadamente integrantes do mesmo grupo econômico e a pedido, comprometeria a segurança jurídica e abriria precedente perigoso para a multiplicação indevida de prazos processuais, em afronta aos princípios da boa-fé processual e da estabilidade das decisões judiciais.

O certo é que a jurisprudência invocada pelas Agravantes – no sentido de que a republicação ou intimação posterior reabre o prazo recursal – aplica-se exclusivamente a situações em que a decisão depende da ciência da parte incluída para produzir efeitos, o que não é o caso dos autos. Aqui, não houve demonstração de qualquer prejuízo efetivo ou cerceamento de defesa.

Desse modo, a decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Cooperativa de Trabalho Médico do RJ Ltda. (Unimed Rio) e pela
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas
(Unimed FERJ) deve ser integramente mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pela
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Cooperativa de Trabalho Médico do RJ Ltda.
e
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025